Tribunal: STF
Processo: AI 774379
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES NÃO MENCIONADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS .



    I – No que se refere à discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal controvérsia cinge-se ao plano infraconstitucional. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    II – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para acrescentar os fundamentos expostos.